Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0700573-88.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA, EDUARDO JOHNSON BUARQUE, ERIKA BEATRIZ MAGALHAES JOHNSON BUARQUE REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO JOHNSON BUARQUE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Conforme informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (Proc. 0701373-21.2021.8.07.0001- id 156530741). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 24/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator